Tribunal: TJMT
Processo: 1077333-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077333-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVELYN PRISCYLA REIS LEITE RIBEIRO - CPF: 045.047.601-42 (RECORRENTE), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077333-88.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1077333-88.2024.8.11.0001

Recorrente
: Evelyn Priscyla Reis Leite Ribeiro

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto pela consumidora em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a alteração de titularidade da unidade consumidora teria sido lícita.

2. A autora, proprietária de container comercial instalado em área comum de condomínio, deixou de receber a fatura mensal e descobriu que a titularidade da unidade havia sido transferida para terceira pessoa, sem sua autorização.

3. Pede a reforma da sentença para reconhecer falha na prestação do serviço e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve falha na prestação de serviço pela alteração indevida da titularidade da unidade consumidora;

(ii) definir se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alteração da titularidade da unidade consumidora da recorrente se deu de forma indevida, pois a nova titular apresentou contrato de locação referente a imóvel residencial diverso daquele onde se localiza a unidade de consumo em questão, demonstrando falha da fornecedora ao não verificar a correspondência entre o imóvel locado e a unidade instalada.

6. A recorrente comprova que a titularidade da unidade consumidora permaneceu em seu nome até agosto de 2024, sendo incontroversa a mudança unilateral promovida pela empresa recorrida.

7. O serviço de fornecimento de energia elétrica, por ser essencial, deve ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente, nos termos do art. 22 do CDC.

8. Nos termos do art. 14 do CDC, a fornecedora responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, não sendo exigida a comprovação de culpa.

9. A falha na prestação de serviço essencial, somada à ausência de solução administrativa e ao prejuízo decorrente do desvio produtivo do consumidor, configura o dano moral
in re ipsa
, conforme orientação firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Conclusão nº 1 – DJE n. 11.799).

10. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido sem causar enriquecimento indevido.

11. É cabível, ainda, a determinação de retorno da titularidade da unidade consumidora ao nome da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A alteração indevida da titularidade de unidade consumidora sem a devida verificação da legitimidade do solicitante configura falha na prestação de serviço essencial.

2. A falha na prestação de serviço, acompanhada de ausência de solução administrativa e prejuízo ao consumidor, autoriza a fixação de indenização por dano moral
in re ipsa
.

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A titularidade da unidade consumidora deve ser restituída ao consumidor prejudicado, sempre que demonstrada sua condição legítima e a indevida alteração promovida pela fornecedora.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VI; 14; 22; Código de Processo Civil, artigo 487, I; Código Civil, artigo 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão n.º 1, DJE n.º 11.799, págs. 14/15, 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077333-88.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1077333-88.2024.8.11.0001

Recorrente
: Evelyn Priscyla Reis Leite Ribeiro

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Evelyn Priscyla Reis Leite Ribeiro.

Ação
: Indenizatória com Pedido de Tutela Antecipada cumulada com Danos Morais.

Origem
: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 281196892): julgou improcedente o pedido autoral, por entender que houve lícita solicitação por outro consumidor para a troca de titularidade da unidade de consumo.

Recurso Cível Inominado
(Id.

281196897): requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o dano moral sofrido.

Contrarrazões
(Id. 281197359): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077333-88.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1077333-88.2024.8.11.0001

Recorrente
: Evelyn Priscyla Reis Leite Ribeiro

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, por entender que a alteração de titularidade que ensejou o ajuizamento da presente demanda é lícita em razão da existência de contrato de locação apresentado pela nova consumidora, Kelly Torales Boyaski.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente, em síntese, é proprietária de um “mini-mercado” com modalidade de auto atendimento, instalado em um container dentro da área comum do condomínio Chapada Boulevard, conforme contrato de cessão firmado entre a autora e o condomínio retro mencionado (id. 281196864), e até agosto de 2024 foi titular da Unidade de Consumo - UC 6/4203050-2, com registro de consumo desde outubro de 2023.

Narra que, em agosto de 2024, não recebeu a fatura referente ao consumo mensal como de costume e, ao buscar informações, foi informada que houve uma troca de titularidade e que a UC foi alterada para outra consumidora, a saber: Kelly Torales Boyaski.

A recorrida sustenta que a troca de titularidade é lícita e que quando a parte recorrente solicitou a instalação da UC apresentou um contrato de cessão, contudo, a suposta titular apresentou um contrato de locação. Com a defesa apresentou o contrato de locação, cópia do documento pessoal e foto de Kelly e o histórico de consumo da UC enquanto esteve em nome da recorrente, bem como os registros posteriores, de quando a UC trocou de titularidade.

Analisando os documentos apresentados, verifica-se de forma robusta a existência de falha na prestação de serviços, uma vez que a autora é titular da UC instalada no container existente na área comum do condomínio e a consumidora Kelly alugou o apartamento 203 do Bloco 7, ou seja, são imóveis distintos, senão vejamos:

Logo, ainda que a recorrida alegue que a alteração foi lícita, não houve comprovação da referida afirmação.

Do exame do conjunto probatório constante dos autos, restou incontroverso que houve a troca de titularidade da UC pertencente à autora até agosto de 2024.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal
que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Desse modo, a alteração da titularidade, a negativa de solução administrativa, com o desvio do tempo produtivo da parte consumidora basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que o abalo suportado pela parte reclamante foi muito além de meros aborrecimentos.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável, uma vez que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Deve ainda a recorrida realizar a correção da titularidade, retornando a UC para o nome da parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes o pedido iniciais, na forma do artigo 487, I do CPC e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da citação, bem como determinar que a recorrida efetive a correção da titularidade da UC, retornando-a a parte consumidora.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025